Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de pesquisa de bens do executado por meio do sistema Sisbajud (modalidade “teimosinha”).
2. Fatos relevantes. (i) a ação de execução de título extrajudicial, lastreada em duplicatas mercantis, foi ajuizada em março de 2019; (ii) o devedor, devidamente citado, não efetuou o pagamento do débito; (iii) a última pesquisa de bens, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade simples, não localizou bens passíveis de penhora em setembro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável (ou não) a reiteração da diligência, por meio do sistema Sisbajud, modalidade “teimosinha”, para a localização de ativos passíveis de constrição do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
5. Nessa linha de raciocínio, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, arts. 789 e 797).
6. A pesquisa de bens passíveis de penhora do executado (citado), por meio do sistema Sisbajud, prestigia os princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais.
7. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
8. O hiato temporal superior a dois anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova busca, em virtude da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. No ponto, decisão reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp. 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.2.2012; TJDFT, acórdão 1958912, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.2.2025; TJDFT, acórdão 1851923, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 6.5.2024.